Tribunal: TJMT
Processo: 1027449-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027449-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - CPF: 083.390.707-70 (ADVOGADO), MINERACAO VALE DO RIO PARDO LTDA - CNPJ: 21.261.626/0001-21 (AGRAVANTE), GRANBLACK COMERCIO DE GRANITO LTDA - CNPJ: 10.465.729/0001-97 (AGRAVADO), ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS - CPF: 100.218.027-93 (AGRAVANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – AGRAVO PRETÉRITO RECONHECENDO A INADIMPLÊNCIA DO RECORRENTE – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS REFERENTES À VENDA DO MATERIAL EXTRAÍDO – ELEMENTOS QUE AFASTAM A PROBABILIDADE DO DIREITO – ARGUMENTO DE QUE A ÁREA ENCONTRA-SE SENDO EXPLORADA – AUSÊNCIA DE PROVA – POSSÍVEIS PREJUÍZOS QUE DEVEM SER ANALISADOS DURANTE O PROCESSO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando do julgamento do Agravo de Instrumento n°. 1024144-38.2023.8.11.0000, o Colegiado, de forma unanime, verberou que houve inadimplência da ora agravante, conquanto aos repasses dos valores do mármore ali extraído para o Agravado, inclusive confeccionando notas fiscais, o que inicialmente afasta a probabilidade do direito.

Outrossim à exploração da terra pela parte adversa, observa-se que o recorrente não trouxe aos autos que o agravado encontra-se usando do empreendimento para exploração do mármore, sendo seu o ônus probatório conforme art. 373 do Código de Processo Civil.

Ao arremate
,
não há que se falar em irreversibilidade da medida, haja vista que questões pendentes referentes a eventuais prejuízos podem ser resolvidas em perdas e danos ao final do processo de conhecimento com a sentença de mérito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027449-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA, ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS

AGRAVADO:

GRANBLACK COMÉRCIO DE GRANITO LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA,

contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
nº 1010934-91.2023.8.11.0040
,
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a imediata paralisação das atividades de exploração da jazida, objeto da presente demanda.

Em suas razões (Id. 242257660), aduz
a parte agravante que em 09/09/2020 os litigantes firmaram contrato de parceria para a extração de blocos de granito pelo período de 10 (dez) anos na área de propriedade dos Agravados.

Assevera que a empresa Agravada, detentora dos direitos minerários referentes ao processo ANM nº 48403.833983/2006-51, cedeu o direito de exploração da jazida à Agravante que, por sua vez, suportou os vultosos custos da operacionalização, com a abertura de estradas, preparação do terraço, infraestrutura para recebimento de maquinários, estudos do solo, regularizações e licenciamentos pertinentes.

Afiança que após todos os investimentos, o agravado pugnou pela rescisão contratual e, atualmente explora a área.

Quanto à tutela de urgência, verberam que
“
os registros acima, além do vídeo juntado nos autos do processo originário (Id. 159827227), remetem à data de 13/06/2024, fato que só corrobora com a tese das Agravantes quanto à atitude premeditada dos Agravados, que encontraram uma brecha no contrato para tentar a resolução do mesmo, passando a usufruir de todo o investimento realizado por aquelas, o que não pode ser naturalizado!
”.

Defendem que a probabilidade do direito estaria presente em razão dos vultosos investimentos realizados por mais de 02 (dois) anos para tornar a jazida operante, que não seriam reavidos já que a atividade foi paralisada.

Anotam, ainda, que o
periculum in mora
decorre do fato de a área estar livre e desembaraçada para que seja firmada nova pareceria para exploração da jazida, ocasionando prejuízos no que se refere aos investimentos realizados.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo e, em mérito o provimento recursal para que “
o presente agravo de instrumento para o fim de reformar a decisão objurgada, no sentido de conceder a tutela provisória de urgência, ordenando que os Agravados se abstenham de realizara extração de rochas ou qualquer outra atividade na jazida, objeto da presente demanda, inclusive de firmar contratos com terceiros que abarque a referida jazida”.

Preparo recolhido Id. 242481166.

Não concedida tutela recursal em Id. 248112165.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 248112165.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA,

contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
nº 1010934-91.2023.8.11.0040
,
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a imediata paralisação das atividades de exploração da jazida, objeto da presente demanda.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porquê, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n°. 1024144-38.2023.8.11.0000, o Colegiado, de forma unanime, verberou que houve inadimplência da ora agravante, conquanto aos repasses dos valores do mármore ali extraído para o Agravado, inclusive confeccionando notas fiscais, o que inicialmente afasta a probabilidade do direito.

Transcrevo o essencial do voto pretérito:

“
Na hipótese, verifica-se que em 2020 os litigantes firmaram contrato de parceria para a extração de blocos de granito pelo período de 10 (dez) anos na área de propriedade dos Agravados, e os Agravantes se comprometeram a suportar os custos da operacionalização, com a abertura de estradas, preparação do terraço, infraestrutura para recebimento de maquinários, estudos do solo, regularizações e licenciamentos ambientais pertinentes, enquanto a Agravadas, em contrapartida, receberiam valor equivalente a 12% do produto comercializado.

O que se tem, neste momento processual, é a previsão contratual no sentido de que a empresa Agravante deveria pagar valor
“equivalente a 12% (doze por cento) de TODO o material comercializado”

e o fato incontroverso de que foram emitidas as notas fiscais tendo como destinatária a empresa estranha à relação contratual estabelecida entre as partes, sem qualquer indício de que não represente uma compra e venda perfeita.

Importante registrar que as partes, no exercício da autonomia de vontade que rege as relações contratuais, pactuaram cláusulas rígidas e de efeito imediato no que se refere à inadimplência, prevendo expressamente a possibilidade de suspensão das atividades, a critério da Agravada, em caso de atraso no pagamento de 2 (duas) parcelas, inexistindo justificativa plausível para a sua não observância”.

Quanto à exploração da terra pela parte adversa, observa-se que o recorrente não trouxe aos autos que o agravado encontra-se usando do empreendimento para exploração do mármore, sendo seu o ônus probatório conforme art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, como bem pontuado no outro Agravo de Instrumento agora de n°. 1025025-15.2023.8.11.0000, embora reconheça a necessidade de que algumas questões sejam mais bem esclarecidas e submetidas ao crivo do Juízo de
a quo
, fato é que os elementos dos autos não são suficientes para caracterizar o
periculum in mora neste momento processual e,
não há que se falar em irreversibilidade da medida, haja vista que questões pendentes referentes a eventuais prejuízos podem ser resolvidas em perdas e danos ao final do processo de conhecimento com a sentença de mérito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. EXTENSÃO DO DANO. POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 491, II E § 1º NCPC. 1.
A reparação do dano material depende da efetiva demonstração do prejuízo patrimonial, podendo-se, é claro, relegar à liquidação, quando for o caso, a extensão desse dano, particularidade esta que, a toda evidência, não elide a parte requerente de demonstrar os elementos constitutivos do seu direito ( CPC, artigo 373, inciso I).
2. O CPC/2015 inovou no seu art. 491, II, trazendo a possibilidade de, mesmo em demandas com pedido certo e determinado, a condenação poder ser genérica, em razão da apuração do montante devido que, nesse caso, depende da produção de prova pericial que é excessivamente onerosa. Cabível, portanto, a quantificação da indenização na fase de liquidação de sentença. 3. Conclui-se pela prescindibilidade da prova pericial para constatar a existência do dano e do dever dos apelados de indenizar os apelantes pelo dano material sofrido, a ser quantificado na fase de liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e provido
. (TJ-DF 20160111121243 DF 0032276-56.2016.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/06/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2018 . Pág.: 404/457)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. A jurisprudência desta col. Corte entende que, reconhecido o an debeatur (o direito à indenização), o quantum debeatur (valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 217244 MT 2012/0169579-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024